Tribunal: STF
Processo: AP 2338
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de ação penal em face de JOSÉ ACÁCIO SERERÊ XAVANTE, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet 10.764/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 20/9/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática da conduta descrita no art. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), em cinco ocasiões diversas em continuidade delitiva, respeitada a normatividade do art. 71, todos do Código Penal.



    Na oportunidade do oferecimento da denúncia foram arroladas, pelo Parquet, 2 (duas) testemunhas.



    Efetivada a citação (eDoc. 136), foi apresentada defesa prévia e foram arroladas 4 (quatro) testemunhas (eDoc. 142).



    É o breve relato. DECIDO.



    Ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO desta Ação Penal, para oitiva das testemunhas arroladas na denúncia e na defesa, bem como o interrogatório do réu, para as 16h00min do dia 7/3/2024, a ser realizada por videoconferência e presidida pelo Magistrado Instrutor deste Gabinete, Airton Vieira (art. 21-A do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), ocasião em que serão inquiridas as seguintes testemunhas:



    1. DHIEGO MELO JOB DE ALMEIDA: Delegado de matricula n° 505579, lotado na Coordenagao de Inqueritos Investigação e Combate ao Crime Organizado, Brasilia/DF;



    2. REINALDO VIEIRA: Papiloscopista da Policial Federal, Matricula n° 12.946, lotado na Delegacia de Policia Federal no Paraná.



    Deverá a Secretaria disponibilizar sala de audiência, nas dependências do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de onde o ato de oitiva das testemunha e interrogatório será conduzido, com apoio de pessoal e equipamentos, inclusive com o fornecimento de link para a videoconferência e encaminhamento às partes.



    As testemunhas arroladas deverão ser apresentadas pela defesa em audiência, independentemente de intimação, FICANDO INDEFERIDA, desde já, a inquirição de testemunhas meramente abonatórias, cujos depoimentos deverão ser substituídos por declarações escritas, até a data da audiência de instrução.



    Em se tratando de servidor público a Secretaria deverá observar o cumprimento do disposto no § 3º do art. 221 do CPP.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente